Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-91.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002266-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA - CPF: 049.155.751-52 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (REU), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR CESAR DE MORAES SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO DE L
IBERDADE
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - EXCESSO DE PRAZO - PREJUDICIALIDADE - JULGADOS DO TJMT- MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - REINCIDÊNCIA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA - PRISÃO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO - ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

A análise de excesso de prazo para formação da culpa encontra-se prejudicada diante da condenação decorrente de veredito do Tribunal do Júri, após a impetração deste HC (TJMT, HC NU 1017843-17.2019.8.11.0000; N.U 1023374-16.2021.8.11.0000).

Presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar, não há lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu segregado durante a persecução criminal (STJ, HC nº 442.163/MA).

“Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [...] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal.”
(TJMT, HC NU 1014379-48.2020.8.11. 0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002266-91.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE(S):

DR. DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

PACIENTE(S):

WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de

WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da Vara Única Comarca de Poconé, nos autos da ação penal (PJe 1º grau N.U 0000727-91.2020.8.11.0028 - Código 187499), por não ter sido submetido a julgamento popular pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV, do CP –.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso preventivamente desde 23.11.2019, sem ter sido submetido ao Tribunal do Júri, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa
(impetração em 14.2.2022); 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (fls. 4/29), com documentos (fls. 30/51).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 57/59).

O Juízo singular prestou informações (fls. 65/66).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SUBSISTEM OS MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE QUE O PACIENTE POSSUI CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IDENTIDADE DE MATÉRIAS. 2. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO NÃO PODERIA SER UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO PACIENTE NO CÁRCERE. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE O MODUS OPERANDI DO CRIME EVIDENCIA A PERICULOSIDADE DO AGENTE E A GRAVIDADE DA CONDUTA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO PODERIAM SER UTILIZADOS PARA JUSTIFICAR A PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DE QUE OS REGISTROS CRIMINAIS DENOTAM A CONTUMÁCIA DELITIVA DO PACIENTE E SERVEM PARA FUNDAMENTAR A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – fls. 69/74)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 23.11.2019, o paciente teria matado a vítima Igor César de Moraes Souza, em via pública, mediante disparos de arma de fogo e empreendido fuga, em seguida
(PJe 1º grau N.U 0000727-91.2020.8.11.0028 - Código 187499).

Em 27.11.20219, os advogados constituídos pelo paciente [Dr. Daniel N. Ramalho, OAB-MT 24405 e Drª Elenice Schimidt Batista, OAB-MT 16790] informam, por petição, que o paciente iria
“
se apresentar espontaneamente perante à Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
”
(
PJe 1º grau N.U 0000727-91.2020.8.11.0028 - Código 187499
), mas ele não compareceu à Delegacia.

Em 29.11.2019, o Juízo singular deferiu o pedido de prisão temporária, formulado pela autoridade policial, nestes termos:

“[...] Quanto ao fim de assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, verifico que a justificativa está cabalmente demonstrada, tendo em vista que o indiciado se recusa a contribuir minimamente com as investigações, bem como ante a gravidade do crime cometido, tendo em vista que a vítima veio a óbito.

Aliado a isso, o Representado encontra-se foragido [...]

Assim sendo, como está demonstrada a materialidade e há indícios de autoria quanto ao investigado, a prisão é necessária para que se leve a bom termo as investigações, conforme exigência dos incisos I, II e III do artigo 1º da Lei 7.960/89.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão temporária de WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA pelo prazo de 30 (trinta) dias [...]”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito –
PJe 1º grau N.U 0000727-91.2020.8.11.0028 - Código 187499
).

O mandado de prisão foi cumprido no dia 27.2.2020,
“
em um acampamento
”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em 3.3.2020, mediante requerimento da autoridade policial, a prisão preventiva do paciente foi decretada, com a seguinte fundamentação:

“[...] Após a suposta prática do crime, o suspeito empreendeu fuga do local e nunca mais foi visto, até o cumprimento do mandado de prisão temporária que se deu no dia 27 de fevereiro de 2020. [...]

No caso dos autos, verifica-se que o réu encontrava-se em local incerto e não sabido até o cumprimento da ordem de prisão, deixando de se apresentar a Depol para prestar esclarecimentos, externando a ausência de intenção em colaborar com as investigações. [...]

Aliado a isso, o investigado possui executivo de pena pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que tramita sob o nº 3325-86.2018.8.11.0028. [...]

Insta salientar que nas imagens do circuito do prédio do Fórum da comarca de Poconé é possível identificar a prática do crime de homicídio, sendo que o investigado efetua mais de um disparo em direção à vítima, inclusive quando esta já estava caída ao chão. [...]

Diante do exposto, [...] DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA. [...]”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito -
PJe 1º grau N.U 0000727-91.2020.8.11.0028 - Código 187499
).

Em 1º.6.2020, fora realizada a audiência de instrução e julgamento (
www.tjmt.jus.br
–
PJe 1º grau N.U 0000727-91.2020.8.11.0028 - Código 187499
).

Em 15.9.2020, o juiz da causa pronunciou o paciente por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, oportunidade na qual manteve a prisão preventiva (PJe 1º grau N.U 0000727-91.2020.8.11.0028 - Código 187499).

Em 5.10.2020, o recurso em sentido estrito interposto pelo paciente foi
julgado pela
e. Primeira Câmara Criminal em 4.11.2021, sendo mantida sua pronúncia (RSE N.U
1009684-17.2021.8.11.0000).

Em 7.2.2021, o Juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente ao considerar “
a gravidade do crime
”, a “
fuga do réu do distrito da culpa
” e sua “
reincidência em crime doloso
” (PJe 1º grau N.U 0000727-91.2020.8.11.0028 - Código 187499).

Em 23.3.2022, o paciente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (PJe 1º grau N.U 0000727-91.2020.8.11.0028 - Código 187499 - ID 83050249).

O Juiz-Presidente, ao dosar a pena, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, por considerar que
“além de ser reincidente, o réu ficou foragido por mais de 3 (três) meses, sendo encontrado no pantanal, reputo necessária a manutenção da segregação, como forma de garantir a aplicação da lei penal, ante a possibilidade de nova fuga e frustação do cumprimento de pena
”
(
Katia Rodrigues Oliveira – Pje 1º
grau N.U 0000727-91.2020.8.11.0028 - Código 187499 - ID 83050249).

Pois bem.

A análise de excesso de prazo para formação da culpa encontra-se prejudicada diante da condenação decorrente de veredito do Tribunal do Júri, após a impetração deste HC (TJMT, HC NU 1017843-17.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2019; N.U 1023374-16.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.4.2022).

Por sua vez, o ato constritivo está fundamentado na garantia ordem pública, extraída da reiteração delitiva do paciente [Execução Penal SEEU NU 0003325-86.2018.8.11.0028], bem como na aplicação da lei penal, visto que ele permaneceu foragido por, pelo menos,
3 (três) meses e
foi condenado a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A legalidade do ato constritivo foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC nº
009945-16.2020.8.11.0000
, em 24.6.2020, justamente em razão da reiteração delitiva e da fuga do distrito da culpa, razão pela qual não se justifica o reexame da matéria pelo mesmo Tribunal.

Atente-se que a superveniência de sentença, em que se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados para justificar a prisão preventiva,
“não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus [...] dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar”
(TJMT, HC N.U 1018727-46.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.3.2020).

Noutro giro, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado a regime fechado. O c. STJ firmou entendimento de que, presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar, não há lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu segregado durante a persecução criminal (HC nº 442.163/MA – Relator: Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [...] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal.”
(HC N.U 1014379-48.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 28.7.2020)

Logo, o paciente não faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022